Tribunal: TJSP
Processo: 0081019-36.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- Ação monitória- Fase de cumprimento de sentença -Título judicial – Decurso de suspensão de 1 (um) ano- Art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980- Prazo decenal - Decreto extintivo- Possibilidade:

-Determinado o arquivamento dos autos em fase de cumprimento de sentença, deve ser respeitado o princípio da duração razoável do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um ano da determinação de suspensão, conforme dispõe art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, aplicável à hipótese, conforme decidido pelo STJ, em incidente de assunção de competência, inicia-se o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, à míngua de prazo inferior previsto na lei de regência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
Registro: 2021.0000004303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0081019-36.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VANESSA
CRISTINA LOUREIRO, é apelado EVANDRO TONIM LEITE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
-- voto n. 21.559 --
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114
Apelante: Vanessa Cristina Loureiro
Apelado: Evandro Tonim Leite ME
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Fábio Henrique Prado de Toledo
Disponibilização da sentença: 22/08/2019
JUSTIÇA GRATUITA

Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no
artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- Ação monitória- Fase de cumprimento de sentença -Título
judicial Decurso de suspensão de 1 (um) ano- Art. 40, § 2o, da
Lei n. 6.830/1980- Prazo decenal - Decreto extintivo-
Possibilidade:
-Determinado o arquivamento dos autos em fase de cumprimento
de sentença, deve ser respeitado o princípio da duração razoável
do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um
ano da determinação de suspensão, conforme dispõe art. 40, § 2o,
da Lei n. 6.830/1980, aplicável à hipótese, conforme decidido pelo
STJ, em incidente de assunção de competência, inicia-se o prazo
prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil,
à míngua de prazo inferior previsto na lei de regência.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
r.
sentença a fls. 146, que JULGOU EXTINTA a fase de cumprimento de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
sentença movida por VANESSA CRISTINA LOUREIRO contra EVANDRO
TONIM LEITE - ME, com amparo no art. 924, inciso V, do Código de
Processo Civil.
A exequente apela (fls. 154/164), postulando,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
diante da impossibilidade de recolhimento das custas e despesas
processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar.
No mérito, sustenta a necessidade de reforma
da r. sentença. Argumenta que o feito foi remetido ao arquivo de forma
indevida, lá permanecendo até 4 de fevereiro de 2019, quando, ao verificar
o equívoco, solicitou o desarquivamento dos autos, apresentando
demonstrativo atualizado do débito e postulando os benefícios da justiça
gratuita ao MM. Juiz “a quo”.
Afirma ter sido surpreendida com a prolação
da sentença extintiva, uma vez que não foi previamente intimada a se
manifestar sobre a prescrição intercorrente, tampouco a dar andamento
ao feito.
Requer o provimento do recurso, a fim de
anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
O
recurso
é
tempestivo,
postulando
a
apelante a concessão dos benefícios da gratuidade processual e fica
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput, do Código
de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
Decorreu “in albis” o prazo para resposta do
apelado ao recurso (certidão de fls. 167).
A apelação foi distribuída à 23a Câmara de
Direito Privado, que não conheceu do recurso e determinou a
redistribuição do apelo à essa E. Câmara, em virtude de prevenção (v.
acórdão a fls. 171/175).
Determinou-se à apelante a juntada de
documentos comprobatórios da atual situação financeira (fls. 181) e
sobreveio a manifestação de fls. 184/197.
É o relatório.
I. Preliminarmente, é o caso de conceder à
apelante os benefícios da gratuidade processual, diante da demonstração
de hipossuficiência financeira.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do novo Código
de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da apelante de não
possuir condições para suportar custas e despesas do processo não tem,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Contudo,
no
caso,
a
alegação
veio
acompanhada da necessária comprovação.
Os documentos colacionados a fls. 191/193
corroboram a afirmação da apelante de que atualmente exerce atividade
como advogada autônoma, não auferindo rendimentos anuais expressivos,
porquanto na faixa de isenção do imposto de renda (fls. 194/197). Os
extratos de movimentação bancária a fls. 187/190 demonstram gastos
módicos, com contas de consumo, não infirmando a hipossuficiência
alegada. Além disso, o saldo apontado permite concluir que o recolhimento
das custas e despesas processuais importará significativo prejuízo à
subsistência própria e familiar da apelante.
II. Na origem, trata-se de cumprimento de
sentença em ação monitória movida por Vanessa Cristina Loureiro em face
de CIA Van Veículo (antiga denominação de Eduardo Tonim Leite ME).
Proferida sentença a fls. 50/55, em 17 de
maio de 2000, para rejeição dos embargos monitórios e constituição do
título judicial, mantida por esse E. Tribunal por meio do v. acórdão a fls.
76/82, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a intimação do
devedor para pagamento voluntário do débito, com amparo no revogado
art. 475-J do CPC/73 (fls. 94), em 13 de junho de 2006.
Ausente quitação do valor, diligenciou-se por
meio do sistema Bacenjud, a fim de localização de ativos financeiros em

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
nome do devedor, não se logrando êxito, contudo (fls. 110).
Intimada a dar andamento ao feito em
setembro/2007, a exequente quedou-se inerte, razão pela qual os autos
foram remetidos ao arquivo, lá permanecendo até fevereiro/2019, quando
solicitado o desarquivamento pela credora.
Sobreveio pedido de penhora de bem imóvel
titularizado pelo devedor (fls. 117/119).
O MM. Juiz “a quo” concedeu às partes o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestação acerca de eventual prescrição
intercorrente (fls. 133) e, após manifestação da exequente, extinguiu o
feito, com amparo no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, objeto
do recurso de apelação ora em exame.
Pois bem. Embora não previsto prazo para o
cumprimento de título judicial na lei de regência, não há que se cogitar de
sua imprescritibilidade. De fato, afronta o princípio da segurança jurídica
admitir que o processo possa ficar eternamente paralisado por não terem
sido localizados bens penhoráveis do devedor, sem que se demonstre que
o credor tenha efetivamente empregado esforços com tal desiderato.
Comporta reiteração, por ser absolutamente oportuna, a doutrina de Caio
Mário sobre o tema da prescrição:
“O direito exige que o devedor cumpra o obrigado
e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu
direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua
uma situação contrária ao seu direito, permitir que mais tarde reviva o passado é
deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos
direitos, e este interesse justifica o instituto da prescrição, em sentido genérico.
Poder-se-á dizer que, assim procedente, o direito dá amparo ao relapso, em
prejuízo do titular da relação jurídica. E até certo ponto é uma verdade: em todo
momento, o ordenamento jurídico é chamado a pronunciar-se entre o credor que
não exigiu e o devedor que não pagou, inclinando-se por este. Mas se assim faz é
porque o credor negligente teria permitido a criação de uma situação contrária ao
seu direito, tornando-se a exigência de cumprimento deste um inconveniente ao
sossego público, considerado mal maior do que o sacrifício do interesse individual,
e tanto mais que a prolongada inatividade induziria já a prescrição de uma
renúncia tácita. É por essa razão que se dizia ser a prescrição entre 'patrona
generis humani' produtora do efeito sedativo das incertezas”1.
À míngua de prazo inferior previsto no art.
206 e parágrafos, do Código Civil, encontra cabimento na espécie a regra
geral prevista no art. 205 do diploma civil: “A prescrição ocorre em dez
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
Assome-se que nos termos do decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Assunção de
Competência (IAC 001), no REsp 1.604.412/SC, de relatoria do Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, com o seguinte teor:

“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
1 In Instituições de Direito Civil, vol. I, 6a ed., Editora Forense, p. 589

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
CPC/2015
são
as
seguintes:
1.1
Incide
a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que
o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório
é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para
opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório.
3 Recurso especial provido”.
No caso, é certo que a pretensão se encontra
fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que sua fluência teve
início com o transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão, nos termos
do art. 791, inciso III, do CPC/73, por aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei n. 6.830/80, e, após, verificou-se o decurso do prazo decenal.
O transcurso do prazo prescricional de dez
anos teve início após o prazo de um ano da data em que determinada a
suspensão dos autos (setembro/2007), sendo ônus do exequente não
permitir a paralisação contínua da demanda até que adviesse o termo da
prescrição, sob pena de ver meramente reconhecida sua inércia por meio

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
de sentença extintiva da lide.
De
fato,
conforme
entendimento
acima
transcrito, o início do prazo prescricional ocorreu em 11 de setembro de
2008 (fls. 111-verso), findando-se em 11 de setembro de 2018, sendo o
pedido de desarquivamento dos autos formulado apenas em 4 de fevereiro
de 2019, quando já fulminada a pretensão.
Mostra-se
irrelevante
que
a
prescrição
intercorrente não tenha se aperfeiçoado na vigência do Código de Processo
Civil, pois, conforme reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça, o art. 1.056 do CPC/2015 assevera que o novo termo “a quo”
previsto no art. 921, § 4o, do diploma processual não pode importar nova
abertura do prazo prescricional, em observância à irretroatividade da lei
processual e do ato processual consumado.
Em suma, o art. 921, § 4o, do Código de
Processo Civil somente encontra aplicação aos processos suspensos, não
se estendendo àqueles que já tiveram início a fluência do prazo
prescricional ou, ainda, quando este já tenha se consumado.
Na presente situação, verifica-se que a
exequente foi intimada a dar andamento ao feito em 18 de julho de 2007,
por meio de ciência da patrona constituída e, ausente manifestação em
termos de prosseguimentos, os autos foram remetidos ao arquivo em
setembro/2007, lá permanecendo até fevereiro/2019, quando solicitado o
desarquivamento pela própria exequente, que passou a atuar em causa
própria. Contudo, quando formulada a pretensão, esta já se encontrava
fulminada pela prescrição intercorrente.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0081019-36.2007.8.26.0114 Campinas Voto n. 21.559
III. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso de apelação da parte exequente.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --